Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. ação de exoneração e de revisão de alimentos. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exoneração de alimentos e de redução do valor fixado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é verificar se possível exonerar o genitor dos alimentos, em razão da maioridade da filha e, subsidiariamente, se possível reduzir o valor dos alimentos para 7% dos vencimentos do genitor.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentícia fundamentada na solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão de curso superior (ou técnico) ou até o alimentando completar 24 anos, o que ocorrer primeiro. A parte ré-apelada juntou comprovante de matrícula em curso superior em tecnologia em fotografia, não havendo motivos para exonerar o genitor dos alimentos.
4. Em que pese a presunção das necessidades dos alimentandos, com a contestação não veio qualquer comprovação dos gastos ordinários, apenas alegações acompanhadas de comprovantes de aplicativos de entretenimento. Considero que os gastos com lazer estão justificados, mas os demais valores não estão comprovados ou justificados.
5. Com relação à capacidade de contribuição do genitor, foi juntada aos autos a certidão de nascimento de nova filha, criança de três anos identificada com transtorno do espectro autista. Pondero que a necessidade da alimentanda não ficou devidamente comprovada nos autos, ao passo que a existência de outra filha significa, invariavelmente, a alteração da capacidade contributiva do genitor.
6. A redução dos alimentos para 15% dos vencimentos do apelado atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, pois não comprometerá o sustento do alimentante e assegurará a contento o custeio de boa parte das despesas da alimentanda, mantendo a paridade entre os irmãos.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida parcialmente para reduzir o valor da prestação alimentícia para 15% dos rendimentos do genitor.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.694, §1o, art. 1.634; CF/1988, art. 229.